Tribunal: TJES
Processo: 5005959-83.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005959-83.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5005959-83.2025.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: POLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. APLICAÇÃO MITIGADA DA TEORIA FINALISTA. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do CDC, sob o argumento de que a recorrida, por ser pessoa jurídica, utiliza os serviços de telefonia e internet como insumo para a sua atividade comercial, descaracterizando a figura do consumidor final. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento da Teoria Finalista Mitigada, que autoriza a incidência das normas consumeristas às pessoas jurídicas quando constatada a sua vulnerabilidade (técnica, jurídica ou fática/econômica) frente ao fornecedor. No caso em tela, a hipossuficiência técnica e de mercado da empresa autora frente a uma das maiores operadoras de telecomunicações do país é flagrante, pois a empresa recorrida depende inteiramente da infraestrutura técnica oferecida pela ré, sujeitando-se a um contrato de adesão. Portanto, correta a aplicação do CDC e a consequente inversão do ônus da prova operada na origem.

4 – Em relação ao mérito, após análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora logrou comprovar satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito, colacionando o registro de 11 protocolos de reclamação junto à ré em um curto espaço de tempo (entre 17/05/2023 e 29/05/2023), demonstrando a persistência do vício e a inércia da concessionária.

Em contrapartida, a parte requerida limitou-se a colacionar telas unilaterais de seu sistema interno, que não possuem o condão de afastar o robusto acervo probatório trazido com a inicial, restando evidente o descumprimento do ônus contido no art. 373, II, do CPC.

5 - Configurada a suspensão indevida e prolongada de serviço essencial (por 10 dias consecutivos), a rescisão contratual operou-se por culpa exclusiva da fornecedora. Por conseguinte, mostra-se abusiva e totalmente inexigível a cobrança de multa de fidelização.

6 - Tendo a parte autora efetuado o pagamento da quantia indevida (total desembolsado de R$ 512,47), impõe-se a sua restituição em dobro, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança decorreu de conduta flagrantemente ilegítima da operadora, não restando caracterizada hipótese de engano justificável.

7 - Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e considerando que a suspensão do serviço por 10 dias consecutivos inviabilizou por completo o cerne operacional da empresa autora, impedindo o atendimento a clientes, o cumprimento de demandas mercantis, o registro de operações e a emissão de notas fiscais.

8 -
Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima. Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 7.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante. O montante harmoniza-se com a gravidade e a extensão do dano gerado à atividade empresarial da autora, sem configurar enriquecimento sem causa.

9 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e em honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)